Tribunal: TJMT
Processo: 1032023-87.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032023-87.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS CARVALHO MARDINE - CPF: 061.775.561-24 (AGRAVADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ESTACIONE PARKING SERVICO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LIMITADA - EPP - CNPJ: 13.039.324/0001-85 (AGRAVANTE), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA.

FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
.
DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORA
L
CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO

MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
I
nterno interposto em virtude de
decisão monocrática que deu provimento à
Ap
elação e reformou sentença para julgar procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto de bicicleta em estacionamento.

2.
Fato relevante. Consumidor teve bicicleta subtraída em bicicletário disponibilizado por estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Há três questões em discussão: i) saber se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade;
ii
) saber se o furto de bicicleta em estacionamento enseja responsabilidade objetiva do fornecedor;
iii
) saber se a ausência de cadeado configura culpa exclusiva do consumidor apta a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O recurso preenche os requisitos legais e atende ao princípio da dialeticidade.

5.
Relação de consumo configurada. Incidência do art. 14 do CDC. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

6.
Aplicação analógica
do Verbete Sumular
130 do STJ. Dever de guarda e segurança abrange bicicletas quando disponibilizado espaço específico.

7.
Falha na prestação do serviço evidenciada pela ausência de mecanismos eficazes de vigilância e controle no bicicletário.

8.
Falta
de cadeado não configura culpa exclusiva da vítima. Circunstância que não rompe o nexo causal.

9.
Dano material comprovado por nota fiscal.

10.
Dano moral configurado. Subtração de bem essencial à locomoção ultrapassa mero dissabor. Valor fixado conforme razoabilidade e proporcionalidade.

11.
Agravo
I
nterno não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. O fornecedor responde objetivamente pelo furto de bicicleta em estacionamento quando disponibiliza espaço destinado à guarda do bem. 2. A ausência de cadeado não configura, por si só, culpa exclusiva do consumidor apta a afastar a responsabilidade civil. 3. O furto de bem essencial à locomoção, ocorrido em local que gera expectativa de segurança, enseja indenização por danos morais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14, § 3o, II; CPC,
arts
. 932, V, “a”, 1.010, II e III, e 373, I; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 130; STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Agravo Interno no 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Estacionamento Parking Serviço de Estacionamento de Veículos Limitada – EPP
, em virtude da decisão monocrática que
deu
provimento ao Recurso de Apelação
interposto por
Lucas Carvalho
Mardine
, reformou a sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos

formulados na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a responsabilidade objetiva do fornecedor não é absoluta e deve ser afastada quando configurada a culpa exclusiva do consumidor.

Alega que o conjunto probatório, especialmente o vídeo juntado aos autos
,
demonstra que o Agravado deixou a bicicleta em local público sem qualquer dispositivo de segurança, circunstância que configura negligência apta a romper o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que a
falta
de cadeado não pode ser tratada como mera cautela reduzida, mas sim como causa direta e determinante para a subtração do bem, pois facilitou de forma decisiva a ação de terceiros, tornando inviável a imputação de responsabilidade à Agravante.

Argumenta que é inaplicável, ao caso,
o Verbete
130
da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, pois não há equivalência entre veículos automotores e bicicletas, já que estas não possuem mecanismos
próprios de segurança, de modo que a proteção do bem depende exclusivamente de conduta ativa do proprietário.

Sustenta, ainda, que, mesmo sob a ótica da analogia adotada na decisão recorrida, a jurisprudência admite a exclusão da responsabilidade quando há facilitação do evento danoso pelo próprio consumidor, como ocorre em situações nas quais o bem é deixado em condições que favorecem sua subtração.

Assevera, por fim, que não há configuração de dano moral indenizável, pois o evento decorreu de conduta do próprio Agravado, não havendo violação a direitos da personalidade, mas mero dissabor incapaz de ensejar reparação.

Ao final, requer o provimento do
Recurso
para reformar a decisão monocrática e restabelecer integralmente a sentença de improcedência, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado, não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Eminentes Pares,

Nas contrarrazões, o Agravado suscita, em sede preliminar, o não conhecimento do Agravo Interno, ao argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Examinando-se as razões do Agravo Interno, verifica-se que a Agravante desenvolve argumentação dirigida à reforma da decisão agravada, ao sustentar, de forma expressa, a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, a inaplicabilidade
do Verbete Sumular
130 do STJ ao caso concreto e a inexistência de danos morais indenizáveis, pontos que constituem exatamente os fundamentos adotados na decisão monocrática para reconhecer a responsabilidade da fornecedora.

Ainda que parte dos argumentos reproduza teses já deduzidas anteriormente, há enfrentamento direto da conclusão adotada no decisum, com indicação das razões pelas quais a Agravante entende indevida a responsabilização civil, o que evidencia o seu inconformismo e atende ao requisito de fundamentação recursal.

O recurso atende, portanto, ao requisito previsto nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade:

(...) O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação -
princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008.
(...).
(STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que o Agravo Interno apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da parte com o teor da decisão, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso, pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Lucas Carvalho
Mardine

interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentençaproferida
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
ajuizada em face de
Estacionamento Parking Serviço de Estacionamento de Veículos Limitada – EPP
,
que
julgou improcedentes os pedidos e o condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Sustentou,
em síntese, que a sentença afastou indevidamente a responsabilidade da Ré pelo furto da bicicleta ocorrido em seu estacionamento, ao reconhecer culpa exclusiva da vítima.

Argumentou que a Ré responde objetivamente pelos danos, nos termos do art. 14 do CDC e
do Verbete Sumular
130 do STJ, e que a ausência de cadeado não afasta o dever de indenizar, diante da expectativa de segurança gerada pelo serviço prestado.

Alegou
falha na prestação do serviço, em razão da deficiência na vigilância e controle do local, o que permitiu a subtração do bem.
Afirmou que
o dano material está comprovado pela nota fiscal da bicicleta, no valor de R$ 3.052,00 (três mil e cinquenta e dois reais), e que há dano moral decorrente da perda do bem e dos transtornos suportados.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na decisão monocrática proferida em 18/03/2026, dei provimento ao Recurso de Apelação interposto por Lucas Carvalho
Mardine
,
reformei
a sentença
,
julg
uei
procedentes os pedidos iniciais e conden
ei
a Ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.052,00 (três mil e cinquenta e dois reais), e por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com inversão do ônus
sucubencial
.

A decisão impugnada foi proferida nos moldes do art. 932, V, “a”, do CPC,
que autoriza decisão unipessoal do relator
,
depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao
R
ecurso se a
sentença
recorrida for contrária a

S
úmula
de Jurisprudência dominante da Corte Superior.

No caso, a decisão monocrática encontra-se fundamentada na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no
Verbete 130 da Súmula, segundo o qual a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.

Consignei, ainda, que a razão de decidir do referido enunciado aplica-se, por analogia, à hipótese de furto de bicicleta deixada em local especificamente destinado a esse fim, pois a disponibilização de bicicletário nas dependências do estabelecimento gera legítima expectativa de guarda e vigilância.

Além disso, a conclusão adotada harmoniza-se com a jurisprudência
dos Tribunais pátrios,
segundo a qual a
falta
de cadeado, por si só, não configura culpa exclusiva da vítima, quando demonstrada a falha na prestação do serviço pela falta de mecanismos eficazes de controle e segurança no local disponibilizado ao consumidor.

Contudo, a Agravante
alega
que a responsabilidade objetiva deve ser afastada diante da culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o Agravado deixou a bicicleta sem qualquer dispositivo de segurança, circunstância que teria facilitado diretamente a subtração do bem
.

D
efende, ainda, a inaplicabilidade
do Verbete Sumular
130 do STJ ao caso, por não se tratar de veículo automotor, e a inexistência de danos morais indenizáveis, ao argumento de que o evento decorreu de conduta negligente da própria vítima.

Patente o equívoco da Agravante.

Lucas Carvalho
Mardine

ajuizou a demanda
alegando
que sua bicicleta, utilizada como único meio de locomoção para o trabalho, foi furtada no interior do estacionamento administrado pela Ré, ora Agravante, em 12/03/2023, enquanto se encontrava em atividade laboral no Shopping Rondon Plaza, na Comarca de Rondonópolis/MT.

A
controvérsia permanece centrada
em definir
se o furto ocorrido no bicicletário disponibilizado pela fornecedora enseja sua responsabilização civil, ou se a ausência de cadeado configura culpa exclusiva da vítima, apta a afastar o dever de indenizar.

No caso
, a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, enquadrando-se o Autor como consumidor e a Ré como fornecedora de serviços, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Aqui
,
incide o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados em decorrência de defeitos na prestação do serviço, bastando a demonstração do fato do serviço, do dano e do nexo causal, competindo à fornecedora a prova de eventual excludente de responsabilidade, nos termos do § 3o do referido dispositivo.

Na hipótese
,
diversamente do que sustenta a Agravante, o conjunto probatório evidencia a presença dos pressupostos necessários à sua responsabilização, notadamente a falha na prestação do serviço. O defeito, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, decorre da ausência da segurança que legitimamente se espera da atividade disponibilizada ao consumidor.

Com efeito, além de a própria Requerida reconhecer a existência de espaço destinado ao estacionamento de bicicletas em suas dependências, os elementos constantes dos autos, em especial o vídeo juntado, demonstram de forma inequívoca que o Autor utilizou o bicicletário disponibilizado, deixando ali o bem antes da ocorrência do evento danoso.

Ao disponibilizar tal estrutura no âmbito de sua atividade econômica, a fornecedora cria no usuário legítima expectativa de segurança,
pois o consumidor presume que o local é adequado à guarda do bem para a finalidade a que se destina. Não se trata de mera liberalidade, mas de serviço inserido no contexto da atividade desenvolvida, com função de organização do espaço, facilitação de acesso e incremento da atratividade do estabelecimento.

Ainda que inexistente contrato formal de depósito, o dever de segurança emerge da própria relação de consumo e da teoria do risco do empreendimento. O fornecedor que disponibiliza área para estacionamento ou guarda de veículos, inclusive bicicletas, assume o dever de adotar medidas mínimas de proteção, como vigilância adequada, organização do espaço e mecanismos razoáveis de controle, de modo que a
falta
dessas cautelas caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço.

A circunstância de o Autor não ter utilizado cadeado não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar culpa exclusiva da vítima. A excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor exige prova inequívoca de que a conduta do consumidor constituiu causa única e determinante do evento danoso, o que não se verifica na hipótese.

A falha na prestação do serviço evidencia-se na ausência de mecanismos eficazes de controle e vigilância no espaço destinado ao estacionamento de bicicletas. O vídeo acostado aos autos demonstra que o furto ocorreu com facilidade, no interior da área disponibilizada pela própria ré, sem qualquer intervenção ou obstáculo capaz de inibir a ação de terceiro.

Não há comprovação da adoção de medidas mínimas de segurança, como controle de acesso, vigilância direcionada, sinalização adequada ou protocolos de proteção, o que revela a ineficiência do sistema disponibilizado e a ausência das cautelas indispensáveis à guarda dos bens ali depositados.

A ausência de cadeado, portanto, não afasta a responsabilidade da Ré. Tal circunstância pode, quando muito, indicar cautela reduzida do consumidor, mas não configura causa exclusiva do evento danoso, tampouco autoriza a transferência integral do risco da atividade ao usuário.

A tese acolhida na sentença, nesse aspecto, esvazia a própria finalidade do bicicletário, pois, se a segurança do bem permanecer integralmente a cargo do consumidor, o espaço disponibilizado pelo fornecedor não agrega qualquer proteção adicional em relação à via pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.
”, conforme consolidado no Verbete Sumular 130.
Embora o enunciado faça referência genérica a “veículo”, sua
ratio

decidendi
estende-se, por analogia, à hipótese dos autos, pois a bicicleta constitui meio de locomoção e foi deixada em local especificamente destinado a essa finalidade, sob legítima expectativa de segurança.

Nessa perspectiva, a disponibilização de bicicletário nas dependências do estabelecimento reforça o dever de guarda e vigilância, ainda que implícito, pois o risco de subtração patrimonial integra o próprio risco da atividade econômica desenvolvida, não podendo ser integralmente transferido ao consumidor.

Nesse contexto, verifica-se que o Autor se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ao passo que a Ré não produziu prova capaz de afastar o nexo causal, tampouco demonstrou a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse quadro, evidenciados o fato do serviço, o dano e o nexo causal, sem a comprovação de causa excludente de responsabilidade, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, em razão da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mesmo sentido, têm decidido os Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. DEVER DE GUARDA E SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais em razão do furto de bicicleta ocorrido em estacionamento de shopping center, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.389,47 a título de danos materiais e R$ 3.500,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa administradora do estacionamento responde pelo furto de bem subtraído nas suas dependências; (
ii
) verificar se os valores fixados a título de danos materiais e morais devem ser modificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação entre usuário e estabelecimento configura prestação de serviço sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que o estacionamento seja gratuito, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

2. A Súmula 130 do STJ dispõe que a empresa responde, perante o cliente, por dano ou furto de veículo em estacionamento, entendimento aplicável por analogia à guarda de bicicletas.

3. A disponibilização de vaga implica contrato de depósito tácito, impondo ao fornecedor o dever de vigilância e segurança durante todo o período em que o bem permanece sob sua guarda.

4. Não há prova de culpa exclusiva da vítima ou de inexistência de falha na prestação do serviço, sendo irrelevante se o bem foi deixado fora do bicicletário, pois persiste o dever de guarda.

5. O dano material foi comprovado por nota fiscal e anúncio de venda, correspondendo ao valor de R$ 1.389,47.

6. O dano moral ultrapassa o mero dissabor, decorrendo da subtração do bem em local que deveria oferecer segurança, devendo ser mantido no valor de R$ 3.500,00, por observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da condenação.

7. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal encontra respaldo no art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A empresa administradora de estacionamento responde objetivamente pelo furto de bicicleta em suas dependências, em razão do dever de guarda e segurança. 9. A Súmula 130 do STJ aplica-se por analogia a casos de furto de bicicletas, independentemente da gratuidade do estacionamento.

10. A fixação de indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, mantendo-se o valor arbitrado quando adequado às peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; TJCE, Apelação Cível no 0116643-35 .2019.8.06.0001,
Rel
.
Des. Cleide Alves de Aguiar, 3a Câmara Direito Privado, j. 29.05 .2024; TJCE, Apelação Cível no 0123075-75.2016.8.06 .0001, Rel. Des. Maria
Vilauba
Fausto Lopes, j. 27 .10.2021; TJMS, Apelação Cível no 0822136-76.2022.8 .12.0001, Rel. Des. Alexandre
Raslan
, j. 28.02.2024; TJMS, Apelação Cível no 0828553-50.2019 .8.12.0001, Rel. Juiz Lúcio
R.
da Silveira, j. 28.02.2023. (TJ-MS, 4a Câmara Cível, Apelação Cível: 08366088220228120001, relatora Desembargadora Sandra Regina da Silva Ribeiro
Artioli
, Data de Publicação: 26/09/2025).

Quanto aos danos materiais, verifica-se que o Autor comprovou a aquisição da bicicleta subtraída por meio da nota fiscal acostada aos autos, no valor de R$ 3.052,00 (três mil e cinquenta e dois
reais), inexistindo elemento probatório apto a infirmar a veracidade do referido documento.

Assim, impõe-se o ressarcimento integral da quantia de R$ 3.052,00 (três mil e cinquenta e dois reais), cuja atualização deverá observar os seguintes critérios: i) correção monetária pelo IPCA desde a data do evento danoso;
ii
) a partir da citação e até a vigência da Lei n.o 14.905/2024, incidência exclusiva da taxa SELIC, como índice único de atualização, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368;
iii
) após a entrada em vigor da referida lei, incidência de correção monetária pelo IPCA e juros legais correspondentes à taxa SELIC, com dedução do IPCA, observados os marcos iniciais da correção (evento danoso) e dos juros (citação), em consonância com a disciplina legal superveniente.

No que se refere aos danos morais, o furto da bicicleta em local disponibilizado pela própria
R
é ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A subtração do bem, utilizado como único meio de locomoção para o trabalho, repercute diretamente na rotina, no bem-estar e na esfera de dignidade do Autor, sobretudo diante da frustração da legítima expectativa de segurança gerada pelo serviço ofertado.

Na espécie, o dano moral decorre do próprio fato lesivo, prescindindo de prova específica, porquanto o abalo experimentado revela-se evidente diante da privação de bem essencial à locomoção diária.

No tocante
à fixação do valor da indenização por danos morais, certo é que não se trata de tarefa simples, pois envolve elevado grau de subjetividade, devendo o julgador atentar para as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar tanto o enriquecimento indevido quanto a fixação de quantia irrisória.

Diante dessas premissas, considerando as peculiaridades da hipótese, especialmente a perda do único meio de transporte do Autor, a falha na prestação do serviço e os transtornos suportados em sua rotina diária, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido, mostra-se adequado, por atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Em conclusão, a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação revela-se correta, porquanto amparada na adequada valoração do conjunto probatório e em estrita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria, especialmente no que se refere à responsabilidade objetiva do fornecedor por furto ocorrido em estacionamento.
Nessa perspectiva,
o Recurso é contrário ao verbete de súmula da jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça
.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/2024). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao
R
ecurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026